Tribunal: TJSP
Processo: 2070163-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o arresto de bens do executado. Pedido do credor é de arresto executivo, que tem cabimento, pois os devedores não foram localizados para citação no endereço informado no ato da contratação. Aplicação do art. 830 do CPC. Recurso provido.